Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-44.2021.8.11.0096
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000739-44.2021.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - CNPJ: 95.591.723/0001-19 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE MAGALHAES BARROS - CPF: 780.754.164-49 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE), ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 982.715.801-59 (RECORRIDO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

o Inominado nº.:
1000739-44.2021.8.11.0096

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA

Recorrente(s):
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Recorrido(s):
ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

Juiz Relator:
Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/03/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA (MERCADO LIVRE) – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verificando-se que a ação fora direcionada para a recorrente, quando deveria ter sido direcionada apenas para a outra demandada, a qual procedeu com a negativação sub judice, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva daquela, com a extinção do feito sem resolução do mérito em face da Recorrente.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial para:

a) DECLARAR
a inexistência do débito de
R$ 657,62
(seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos), que ensejou a inserção do nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito.

b) CONDENAR
as empresas requeridas, de forma solidária, a pagarem em favor da parte autora a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por
DANOS MORAIS
, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, bem como a correção monetária pelos índices do INPC, a partir da data da prolação da sentença.

A parte Recorrente, em suas razões recursais,
sustentou a necessidade de reforma da sentença para declarar sua ilegitimidade passiva,
uma vez que a inscrição discutida nos autos não foi por ela realizada, e sim, pela empresa TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA, igualmente demandada.

Contrarrazões não apresentada.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Extrai-se dos autos, que a inscrição do nome da parte requerente no órgão restritivo de crédito foi efetuada pela empresa
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS
LTDA
,
igualmente demandada, e não pela Recorrente, que tem personalidade jurídica distinta.

Saliento, em que pese a dívida seja originária de compra de produto efetuada através da plataforma da Recorrente, o qual, depois, foi devolvido pelo autor quando do exercício do direito de arrependimento, não se justificando, assim, o apontamento desabonador em seu nome, o fato é que, o ato ilícito
sub judice
, entenda-se a negativação indevida, não tem qualquer relação com referida demandada, vez que praticado exclusivamente por terceira pessoa, sendo o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva medida a se impor no presente caso.

Em razão de ilegitimidade passiva, a extinção do feito sem resolução de mérito exclusivamente em face da Recorrente é medida em que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva da Recorrente IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., julgando, exclusivamente em face desta, extinto o feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023